Tribunal: TJMT
Processo: 0006164-96.2014.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no. 0006164-96.2014.8.11.0037
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Recorrida: MARINALVA CELESTINA DE LIMA.
Data de Julgamento: 03/09/2021.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006164-96.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARINALVA CELESTINA DE LIMA - CPF: 667.516.081-87 (RECORRENTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021